Tribunal: CARF
Processo: 10680.720109/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720109/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.285 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ISA HELENA DE SOUSA LOURES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade
com a legislação de regência.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de perícia quando não se justifica a sua realização,
mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de
documentos por parte do interessado, no momento pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720109/2009-55
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720109/2009-55

Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para acatar a despesa com o dentista José Angelo Alves Nogueira no valor de R$
2.100,00, vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Presidente) e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator), que lhe negaram provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 87/100), interposto contra o Acórdão 02-
33.038 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG - DRJ/BHE (e-fls. 86/92) que considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a Impugnação da contribuinte (e-fls. 56/59), apresentada diante de Auto de
Infração – AI (e-fls. 01/09) relativo a Dedução Indevida de Despesas Médicas, envolvendo os
Exercícios 2004 a 2007, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar devido no
valor total de R$ 4.109,33, a sofrer incidência de juros de mora e multa proporcional, com data
de lavratura 23/06/2008 e data de ciência em 11/03/2009 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl.
54).
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
O Termo de Verificação Fiscal (...), traz as informações que se seguem.
(...) foi procedida a revisão das declarações de Imposto de Renda Pessoa Fisica - IRPF,
referente aos exercidos 2004 a 2007 da contribuinte em epígrafe, pois que pleiteou
despesas médicas em nome de Érica Luiza Piuzana Alves.
Érica Luiza Piuzana Alves não reconheceu a grande maioria das pessoas físicas como
suas clientes, tendo assinado 107 Termos de Declaração/Esclarecimentos, nos quais
declarou não ter prestado serviços de odontologia entre 01/01/2003 a 31/12/2006 a
contribuintes que haviam informados despesas médicas em suas declarações de imposto
de Imposto de Renda Pessoa Física.
Em 20/08/2008 foi lavrado Termo de Inicio de Fiscalização, sendo solicitada a
apresentação dos recibos de pagamentos dos profissionais da área médica odontológica
relacionados nas declarações de ajuste anual dos exercícios 2005 a 2007 da autuada,
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720109/2009-55

bem como a comprovação do efetivo pagamento dos mesmos, consoante tabela a seguir
demonstrada.
(...)
Em 03/09/2008, a contribuinte apresentou Termo de Responsabilidade onde informa
que a pessoa responsável pelo preenchimento das declarações havia falecido e que
alguns recibos não foram localizados. Quanto à comprovação do efetivo pagamento
"não há como atender, visto terem sido feitos alguns através de pagamentos em moeda e
ou cheques aos mesmos, dos quais não guardei canhoto visto terem sido emitidos os
recibos pertinentes".
A contribuinte na oportunidade apresentou parte dos documentos solicitados, dos quais
se comprovaram as despesas com a ASTTER. Ronaldo Magalhães e parte do dispêndio
com a Santa Casa de Misericórdia (RS952,00) e assim por falta de apresentação de
recibos e pagamentos glosou-se despesas pleiteadas em seu nome, conforme planilha a
seguir demonstrada.
(...)
Cientificada (...), a interessada apresentou (...) impugnação (...):
- para comprovar que foram prestados serviços odontológicos a ela e aos seus
dependentes, anexa declaração da profissional Érica L. S. Piuzana Alves, assim como
declaração do profissional José Angelo Alves Nogueira;
- se a profissional Érica L. S. Piuzana Alves não reconheceu grande parte de seus
clientes, quando questionada pela Receita Federal é necessário uma perícia preliminar
em sua escrituração, para comprovar a entrada dos pagamentos efetuados que lhe foram
dados como recebidos, consoante recibos emitidos e anexados às DIRPF transmitidas à
Receita Federal. Cita julgado de Conselhos de Contribuintes.
- reclama, no seu caso, a aplicação do artigo 6o, inciso VII, do Código Direito do
Consumidor, que determina:
(...)
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004,2005, 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Na falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
efetuadas no montante pleiteado na declaração de ajuste anual, há de se
manter o lançamento nos exatos termos exarados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Incidentes Processuais
4. Ressalte-se que, conforme Despacho da mesma 9a turma da DRJ/BHE de
26/08/2001 (e-fl. 93), o Acórdão definitivo da lide está presente às e-fls. 86/92 dos autos,
enquanto a Decisão juntada às e-fls.71/77 resta sem efeito. Senão, vejamos:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720109/2009-55

Os presentes autos retornaram a esta turma de julgamento mediante despacho de fl. 71
em razão da verificação de divergência entre os valores do quadro demonstrativo do
imposto suplementar de fl. 65 e da conclusão de fl. 70.
De fato, houve equívoco na indicação dos valores de crédito tributário consolidado no
auto de infração e o imposto mantido. Para sanear o problema, o Acórdão n° 33.038 foi
retificado. Na parte inicial do relatório foi alterado o valor do crédito tributário de
R$8.109,33 para R$8.94636 e na conclusão da decisão foi alterado o valor de imposto
mantido de R$9.561,65 para R$4.10933.
Os valores em negrito expressam a realidade dos autos, conforme se verifica pelo
demonstrativo do crédito tributário à fl. 02.
Neste sentido, apesar de ter sido mantido o número do acórdão, não surte nenhum efeito
o conteúdo da cópia acostada às fls. 64/70, passando a ter valor legal a decisão acostada
às fls. 72/78, com as devidas alterações.
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 14/10/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 96), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
01/11/2011 (protocolo de e-fl. 87 e despacho de e-fl. 102), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir: - traz apertada síntese dos fatos e repisa seus argumentos
impugnatórios, inclusive citando jurisprudência deste Conselho; e
- aponta que insurge-se contra a decisão recorrida, em síntese, pela presunção de
sua inocência, pela robustez das provas acostadas, pela ilicitude do questionamento de suas
provas pela Primeira Instância e pela sua pretensão de buscar a seara Judicial na contenda.
6. Seu pedido final é pelo acolhimento de seu Recurso no sentido de
improcedência parcial da ação fiscal e de reforma da Decisão combatida.
7. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que argumentos preliminares cingem-se claramente aos
meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
10. Também de imediato ressalte-se que quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que a “ a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes ”.
11. Com isso, fica claro que as decisões administrativas ou até judiciais, mesmo
que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelo CARF. E mais,
as decisões administrativas levantadas pelo recorrente não são normas complementares, como as
tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720109/2009-55

12. Antes da apreciação específica de cada despesa médica pretendida, recorde-se
que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
13. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
14. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
15. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
16. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, como cristalinamente exposto no Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 13/15),
especificamente em seu item 5. COMPROVAR EFETIVO PAGAMENTO (e-fl. 14). Na espécie
pretendeu a interessada comprovar seus dispêndios médicos com recibos e declarações, sem no
entanto ater-se à necessidade da comprovação do seu efetivo pagamento.
17. Equivoca-se também ao alegar que seu Termo de Resposta não teria sido
valorado pela Auditoria, uma vez que pelo Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/12) a Auditora
Autuante considerou documentos apresentados juntamente com o mesmo para aceite de
comprovação de dispêndios declarados e a DRJ analisou novamente os mesmos documentos
para infirmar a efetividade do lançamento, como evidentemente apontado no corpo do voto do
Acórdão combatido.
18. Mas, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
19. Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pela interessada, apenas foram apresentados recibos e
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720109/2009-55

declarações dos prestadores, e portanto, não há como ser afastada qualquer glosa lançada no
Auto de Infração, afastando as alegações recursais da interessada neste quesito.
20. A realização de perícia foi considerada desnecessária em sede de impugnação,
e também o deve ser neste momento recursal. A perícia não se destina a suprir prova que pode
ser produzida pela juntada de documentos e apresentação de dados que possam ser carreados
facilmente ao processo, principalmente pela contribuinte, que tem a obrigação jurídica de manter
os meios probatórios.
21. Cite-se propriamente o art. 18 do Decreto 70.235/72: "A autoridade julgadora
de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora grifado). Dessa forma, desnecessária a perícia e devem
os autos serem apreciados na forma como se encontram, já que providos de todos os elementos
necessários para julgamento da lide.
22. Descabível ainda a alegação recursal acerca da presunção de sua inocência
em seara tributária, pois o Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade por
infrações, determina em seu artigo 136: “Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)”.
23. O Código de Defesa do Consumidor também não se aplica à seara tributária,
uma vez que tanto o Direito Tributário quanto o Processo Administrativo Fiscal possuem regras
próprias e de maior especificidade do que aquele, o qual protege as relações entre consumidores
e prestadores, não entre contribuintes e Fazenda Pública. E o Direito ao socorro à via Judicial é
claramente garantido pela Constituição Pátria a qualquer momento que seja de seu interesse,
mesmo no decorrer do Processo Administrativo Fiscal.
24. Ao final, restam afastados todos os argumentos impugnatórios da contribuinte,
perfeitamente constituído o crédito tributário pelo auto de infração e sem reformas a serem
procedidas na Decisão a quo.
Dispositivo
25. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Voto Vencedor
Conselheiro Wilderson Botto – Redator designado

Em que pese o bem arrazoado voto do ilustre Relator, peço vênia para divergir em
relação ao mérito recursal, posto que vislumbro entendimento contrário no que se refere a
comprovação do efetivo pagamento das despesas realizadas, conforme passo a demonstrar.
Inicialmente, vale salientar que, de fato, a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.285 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720109/2009-55

subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem, feito o registro acima, entendo que a insurgência recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe salientar, por oportuno, no que tange aos dispêndios, filio-me à corrente
jurisprudencial deste CARF, ao teor da ementa do Acórdão no 2201-01.049, a seguir transcrita,
que preconiza em havendo a declaração do profissional confirmando a prestação dos serviços, o
recebimento dos valores contratados e os demais dados faltantes no recibo, restará devidamente
comprovada a efetividade dos pagamentos realizados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2001
Ementa: DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as
deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da despesa médica por
meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a prestação dos serviços e o
recebimento do valor e complementando, ainda, as informações faltantes do recibo,
resta comprovada a despesa médica.
Portanto, a declaração emitida pelo cirurgião-dentista José Angelo Alves
Nogueira, autenticada e com firma reconhecida em Cartório de Tabelionato de Notas (e-fls. 61),
aliado ao recibo por ele anteriormente fornecido (e-fls. 20), além de conterem os requisitos da
legislação de gerência, apontam e comprovam a ocorrência dos serviços odontológicos e dos
pagamentos realizados pela Recorrente, restando, ao meu sentir, comprovados os dispêndios,
suprindo assim o vício apontado, razão pela qual afasto a glosa sobre a aludida despesa
declarada.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a despesa odontológica, no valor de R$ 2.100,00, na base de cálculo do imposto
de renda.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital